Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-50.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-50.2022.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de empréstimo consignado não comprovada. restituição em dobro. danos morais configurados. fixação de termo inicial para correção monetária e juros de mora. súmulas 43, 54 e 362 do stj. apelo do banco desprovido, recurso da demandante parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

Declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "cartão crédito anuidade," sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i
) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(III) incidência de correção monetária e juros de mora a partir de marcos temporais definidos nas Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do empréstimo consignado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00.
5. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros de mora incidentes sobre os danos morais são devidos a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento. A correção monetária dos danos materiais incidirá a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo do banco desprovido. Apelo do autor parcialmente provido para:
(i) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;
(ii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso e da correção monetária a partir do arbitramento;

III) Fixar correção monetária dos danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
RAIMUNDO FERREIRO FEITOSA e BANCO BRADESCO S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0801998-50.2022.814.0028
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“3 DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica “Cartão Crédito Anuidade”, no período declinado na inicial, bem como, aqueles que eventualmente tiverem sido efetuados durante o trâmite da presente ação, devendo a ré providenciar o seu cancelamento definitivo.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora, conforme requerido na Inicial, apurados mediante cálculo aritmético simples, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Pela sucumbência recíproca, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 20% sobre o valor da condenação, a ser suportado na mesma proporção entre as partes, na forma do art. 86 do CPC, entretanto, suspendo a cobrança em relação a parte autora, pelo prazo de cinco anos, uma vez que o promovente é beneficiário da assistência gratuita aos necessitados, o que faço com esteio no art. 98, § 3º, do CPC.”

A parte autora interpôs apelo. Em suas razões, defende a necessidade de reforma da sentença para condenar a instituição financeira em danos morais no valor de R$10.000,00, modificar o termo inicial da correção monetária referente aos danos materiais, bem como fixar termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos morais para a partir do evento danoso e majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco e parcial provimento do recurso da autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a parte autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da parte demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser fixada a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no
que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
e a correção monetária constada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ
[2]
. Os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43/STJ
[3]
, portanto a partir da data do efetivo prejuízo.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pela autora, afim de condenar a instituição financeira em danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362/STJ. Quanto aos danos materiais, incide correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos termos da súmula 43/STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

[2]

S
ú
mula 362 do STJ:
"A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento."

[3]

S
ú
mula
43 do STJ:
“
Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre divida por ato ilicito a partir da data do efetivo prejuizo.
”

Belém, 10/12/2024